Tribunal: TJSP
Processo: 1010555-95.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
*EMBARGOS. Execução de Título Executivo Extrajudicial. Contrato de honorários advocatícios. SENTENÇA de rejeição dos Embargos. APELAÇÃO do executado embargante, que insiste no acolhimento. EXAME: Inépcia da petição inicial não caracterizada. Causa de pedir e pedido bem evidenciados. Narrativa dos fatos contida na inicial e documentação constante dos autos que eram mesmo suficientes para o

Ementa:
*EMBARGOS. Execução de Título Executivo Extrajudicial. Contrato de honorários advocatícios. SENTENÇA de rejeição dos Embargos. APELAÇÃO do executado embargante, que insiste no acolhimento. EXAME: Inépcia da petição inicial não caracterizada. Causa de pedir e pedido bem evidenciados. Narrativa dos fatos contida na inicial e documentação constante dos autos que eram mesmo suficientes para o ajuizamento da Ação e para a compreensão da lide. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa a pretexto de privação das provas documental e testemunhal que deve ser rejeitada. Fundamentação deficiente e cerceamento de defesa não configurados. Juiz, destinatário da prova, que detém o livre convencimento. Aplicação do artigo 371 do Código de Processo Civil. Prestação de serviços advocatícios que, embora incontroversa, não foi integral. Revogação do mandato antes da conclusão dos serviços. Honorários advocatícios avençados que não podem ser exigidos na integralidade, sob pena de enriquecimento sem causa, "ex vi" do artigo 884 do Código Civil. Necessário arbitramento, em processo de conhecimento, dos honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados. Falta de título executivo pela ausência de liquidez. Observância do artigo 786, "caput", do Código de Processo Civil. Sentença reformada para o acolhimento dos Embargos, com a extinção deste processo nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo civil, e do processo de Execução nos termos do artigo 803, inciso I, também do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*